Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ALÍQUOTA DE IPTU. NOTIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ACERCA DE EDIFICAÇÃO DO IMÓVEL NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Conforme a norma prevista na alínea ‘a’ do inc. II do § 1o do art. 15 do Decreto 28.445/2007, para que seja aplicada a alíquota de 0,30% (trinta centésimos por cento), o contribuinte deve cientificar a Administração sobre a edificação do imóvel, mediante notificação até o último dia do mês de novembro do exercício anterior ao do lançamento do imposto (IPTU). 1.1. Tal comunicação consiste, efetivamente, em obrigação por parte do sujeito passivo do tributo de informar a mudança física do imóvel ao Cadastro Imobiliário Fiscal, consoante dispõem os arts. 6o e 12 do citado decreto, c/c o art. 19 do Decreto Lei no 82/1966.
2. In casu, afere-se que a demandante não logrou êxito em comprovar a contento a notificação sustentada. Logo, ante a falta de ciência da necessária edificação por parte da Administração, não há direito à menor alíquota para a contribuinte.
3. Apelação conhecida e não provida.